Tribunal: TJSP
Processo: 2131652-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio on line sobre numerário existente em conta corrente. Quantia constrita provém de verba salarial. Muito embora estavam na conta da executada, os valores são destinados ao pagamento de empréstimos consignados. Medida que incide, portanto, sobre verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Recurso provido.